Tribunal: STF
Processo: Rcl 54782
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Município de Boa Vista/RR contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, proferida nos autos do Processo 0828214-34.2014.8.23.0010.



    O reclamante sustenta, em síntese, que o Tribunal reclamado: (i) usurpou a competência desta Suprema Corte, ao impedir o processamento do agravo em recurso extraordinário; e (ii) desrespeitou o enunciado da Súmula Vinculante 10, “[...] ao afastar a incidência da Lei Municipal de nº 700/2003, sem observar a necessária submissão da matéria à cláusula de reserva de plenário […].” (página 2 da inicial)



    Requer a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, a procedência da presente Reclamação “[…] com o consequente reconhecimento da nulidade da decisão proferida nos autos originários […]”. (página 23 da inicial) 



    As informações foram devidamente prestadas (documentos eletrônicos 24 a 30). 



    Em contestação, a beneficiária da decisão reclamada defendeu que a reclamação deve ter o seguimento negado (documento eletrônico 31).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da ação, por meio de parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTOS INFRACIONAIS E MULTAS. INFRAÇÃO AMBIENTAL PRATICADA NA INSTALAÇÃO DE ESTAÇÕES DE RÁDIO-BASES. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE EM PRIMEIRO GRAU. PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA PELO TJRR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA MUNICIPALIDADE INADMITIDO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORINÁRIO E AGRAVO INTERNO EM FACE DO MESMO DECISUM. REVOGAÇÃO PARCIAL DA DECISÃO. AGRAVO INTERNO PENDENTE DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PER SALTUM DO TEMA PELO STF. RECLAMAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.” (documento eletrônico 39). 



    É o relatório necessário. Decido. 



    Bem examinados os autos, entendo que a presente reclamação não merece prosperar.



    Relativamente à usurpação de competência do STF para examinar o agravo em recurso extraordinário, esta reclamação encontra-se prejudicada por perda superveniente de objeto. 



    Isso porque, conforme pontuado pela Procuradoria-Geral da República, em



    “[…] consulta processual realizada no site do TJRR revelou que os embargos de declaração (mencionados nas informações) foram acolhidos em decisão proferida em 10/8/2022, assim fundamentada:



    ‘Trata-se de embargos de declaração (EP 97.1) opostos pelo MUNICÍPIO DE BOA VISTA, com fulcro no art. 1.022 do CPC, contra a decisão que não conheceu do agravo em recurso extraordinário (EP 94.1). 



    O embargante alega que houve contradição na decisão recorrida, alegando que “é possível extrair que o Douto Desembargador valeu-se de duplo fundamento para rejeição da peça recursal, rejeitando-o, de fato, com arrimo no art. 1.030, I, “a”, e V, do CPC, exigindo, assim, o protocolo de agravo em recurso extraordinário (art. 1.030, V, do CPC) e de agravo interno (art. 1.030, I, a, do CPC). Enveredando-se a Fazenda por esta senda, ao apresentar simultaneamente as duas espécies recursais”. 



    Em contrarrazões (EP 102.1), a VIVO -Telefônica Brasil S.A. requer a rejeição dos embargos de declaração, mantendo-se a decisão embargada. Vieram-me os autos conclusos. 



    É o relatório. Decido. 



    O recurso merece provimento. 



    Os embargos de declaração servem para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão recorrida (art. 1.022 do CPC). 



    Analisando os autos, percebe-se que a decisão recorrida foi contraditória ao decidir com duplo fundamento para rejeição da peça recursal. 



    No caso, a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário (EP 78.1) com fulcro no art. 1.030, I, “a”,do CPC, desafiaria a interposição de agravo interno. Enquanto que a inadmissão com fulcro no art. 1.030,V, do CPC, por sua vez, desafiaria a interposição de agravo em recurso extraordinário.



    Posto isso, conheço e acolho os embargos de declaração, motivo pelo qual revogo a decisão que não conheceu do agravo em recurso extraordinário (EP 94.1). (...)’ (www.tjrr.jus.br, proc. Nº 0828214- 34.2014.8.23.0010 […]).” (página 4 do documento eletrônico 39; grifos no original) 



    Isso posto, no ponto, afigura-se parcialmente prejudicada esta reclamação por perda superveniente de parte de seu objeto. Nesse sentido: Reclamação 9.771/ES-AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno.



    Quanto à alegada ofensa à Súmula Vinculante 10, verifico que a reclamação é manifestamente inadmissível. 



    Aqui, relembro que o longevo entendimento desta Suprema Corte indica que a reclamação não pode ser utilizada para discutir decisões ainda passíveis de revisão pelas vias judiciais ordinárias. 



    O uso desse instrumento como sucedâneo do recurso cabível contraria a sua finalidade constitucional, destinada a coibir os atos de evidente afronta à autoridade das decisões do STF.



    Na hipótese dos autos, observo que se questiona decisão monocrática proferida pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, cujo exame foi submetido às vias recursais ordinárias por meio de agravo regimental, o qual encontra-se pendente de julgamento, conforme informações prestadas pelo próprio reclamado (documento eletrônico 25). 



    A situação revela o uso descabido desta ação reclamatória. Nessa mesma linha de entendimento: 



    “PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CPC/2015, ART. 988, § 5º, II. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. 



    1. Em se tratando de reclamação para o STF, a interpretação do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 deve ser fundamentalmente teleológica, e não estritamente literal. O esgotamento da instância ordinária, em tais casos, significa o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. 



    2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Ministro Teori Zavascki, grifei). 



    A esse propósito, invoco, ainda, trechos da ementa na Rcl 7.422-AgR/RS, de relatoria do Ministro Luiz Fux, verbis: 



    “[...] a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta: (i) a impossibilidade de utilizar per saltum a Reclamação, suprimindo graus de jurisdição; (ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estarem definidas em rol numerus clausus; e (iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma.” (grifei). 



    De fato, a jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que é inviável o ajuizamento de reclamação se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso na instância ordinária. 



    Conforme registrado pela Procuradoria-Geral da República,



    […] as questões são objeto do agravo interno que foi interposto pelo Município de Boa Vista perante o Tribunal Estadual, que ainda está pendente de apreciação (sessão de julgamento virtual agendada para 26/9 a 29/9/2022), ressaindo nítido, portanto, o caráter substitutivo conferido à presente reclamação, eis que pretende – por via oblíqua e per saltum – alçar à Suprema Corte questão objeto de recurso que está em tramitação em sede ordinária […].” (documento eletrônico 39; grifei)



    Nesse contexto, mostra-se descabida a utilização dessa via reclamatória.



    Isso posto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica prejudicado, portanto, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator